Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Processo : 0718850-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] proferida na ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada, aqui agravante, sobre o imóvel designado por Apartamento no 205, vaga de garagem vinculada no 216, Torre B, Lote 9, Rua 36 Norte, Águas Claras. A agravante sustenta no recurso, em síntese, a impenhorabilidade, por se tratar de bens de família, nos termos da Lei 8.009/90 e jurisprudência consolidada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para cancelar a penhora. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou impugnação à penhora. Isso porque, embora consignado na própria decisão hostilizada a ordem de intimação da penhora para eventual impugnação, a executada-agravante interpõe este recurso, sem ao menos levar ao conhecimento do juízo de origem as razões aqui trazidas para a desconstituição da constrição deferida, em nítida supressão de instância. Com efeito, a decisão agravada apenas deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, sem qualquer consideração sobre eventual impenhorabilidade, até então não arguida. Por isso mesmo, o prazo reservado na lei, para eventual impugnação, após intimação da penhora, o que ainda não ocorreu na origem, antes deste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 92046018 dos autos na origem (processo n. 0700093-54.2017.8.07.0001).